Tribunal: STF
Processo: HC 65287
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.
INDULTO. SE OS EFEITOS DESTE SÃO RECUSADOS AO PACIENTE PELO JUIZ
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS, ESTE E A AUTORIDADE COATORA CONTRA QUEM
SE DEVE DIRIGIR A IMPETRAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL COMPETENTE.
SE, COM O PEDIDO DE HABEAS CORPUS, SE PRETENDE MUDANCA NO REGIME DE
PRISÃO, A MATÉRIA TAMBÉM DEVE SER SUBMETIDA  ANTES  AO JUÍZO
COMPETENTE DAS EXECUÇÕES.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, SEM CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO,
A FALTA DE MELHORES ELEMENTOS INFORMATIVOS.